Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Tipicidade. Provas. Extinção da punibilidade.

1 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

2 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo – de que, durante discussão, o réu lhe disse que iria matá-la -, harmônicas e coerentes com o depoimento do policial condutor do flagrante e, inclusive, com a versão do réu – que admitiu ter discutido com a vítima no dia dos fatos - são provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP).

3 - Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42, e CPP, art. 61).

4 – Apelação provida em parte.